Tribunal: CARF
Processo: 11474.000222/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000222/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.275 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
KGEL COMERCIO E REPRESENTACOES GERAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 21/12/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000222/2007-57
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000222/2007-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, III c/c o artigo 225,
III, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, Debcad
37.060.153-0, tendo em vista que a empresa não apresentou documentos contábeis que serviam
de base para os registros contábeis do Ativo Permanente, que serviriam para o arrolamento de
bens, conforme Relatório Fiscal, fl. 16.
Em impugnação de fls. 22/33 a empresa alega que a documentação sobre sua
movimentação bancária sempre esteve à disposição da fiscalização e questiona a taxa Selic.
Foi proferido o Acórdão 07-10.380 - 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 943/946, que
julgou procedente o lançamento. Consta do voto que os argumentos apresentados na defesa não
têm relação com o auto de infração em análise.
Cientificado do Acórdão em 5/9/07 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 949), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 1/10/07, fls. 950/971, que contém, em síntese:
Sob o título “dos fatos”, afirma que foi autuada por infração à Lei 8.212/91 e
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 283, II, ‘j’.
Preliminarmente, afirma que o depósito deixou de ser obrigatório para o
seguimento do recurso voluntário.
No mérito, diz que o auto de infração é nulo por falta de motivação.
Discorre sobre devido processo legal e afirma que a multa somente pode ser
exigível após o processo administrativo.
Acrescenta que autuação também é nula por falta de previsão legal. Entende que o
auto de infração foi lavrado com base em regulamento. Disserta sobre o princípio da legalidade.
Diz ser inválida a Portaria MPS/GM no 342/06, que ela viola a capacidade contributiva e que a
multa é confiscatória.
Questiona a taxa Selic, alegando ser inconstitucional e ilegal.
Afirma que a fiscalização não analisou os registros contábeis da empresa. Diz que
apresentou os documentos relativos à movimentação financeira.
Apresenta argumentos sobre contrato de mútuo e variação de saldo de caixa.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000222/2007-57

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Com razão o recorrente ao alegar a desnecessidade de depósito recursal,
passando-se à análise do recurso apresentado.
INTRODUÇÃO
Como já esclarecido no acórdão recorrido, vários dos argumentos apresentados na
impugnação, repetidos no recurso, não têm relação com o auto de infração ora em análise e,
portanto, não serão apreciados, são eles: que a fiscalização não analisou os registros contábeis da
empresa, que apresentou os documentos relativos à movimentação financeira, sobre contrato de
mútuo e variação de saldo de caixa, conforme acima relatado.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, vê-se que vários argumentos são
trazidos apenas no recurso, são eles: que o auto de infração é nulo por falta de motivação, que a
multa somente pode ser exigível após o processo administrativo, que a autuação é nula por falta
de previsão legal, que a Portaria MPS/GM no 342/06 é invalida, que ela viola a capacidade
contributiva e que a multa é confiscatória.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
A título de esclarecimento, engana-se o recorrente ao afirmar que a empresa foi
autuada por infração à Lei 8.212/91 e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, art. 283, II, ‘j’.
A multa aplicada no presente processo tem amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
A fiscalização motivou a autuação afirmando que a empresa não apresentou
documentos contábeis que serviam de base para os registros contábeis do Ativo Permanente, que
serviriam para o arrolamento de bens.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000222/2007-57

Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa, conforme
previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
5
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do reajuste
do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.275 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000222/2007-57

inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Os valores de multa previstos para vigorar a partir de agosto/2006, considerando a
correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os apresentados na Portaria MPS/GM no
342/06.
Portanto, correta a multa aplicada.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital